Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730288-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AILTON BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória manejada por JOSE AILTON BARROS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Proc. no 0707007-73.2023.8.07.0018, que extinguiu aquele feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgando improcedentes os requerimentos da parte autora de ser considerado apto nas etapas da Prova de Aptidão Psicológica e da Sindicância da Vida Pregressa do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal (Edital no 1/2022) e de, por conseguinte, participar do respectivo Curso de Formação Profissional. Justifica o cabimento da ação e o pedido de rescisão da sentença definitiva combatida, nas hipóteses descritas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Alega que a decisão de mérito violou manifestamente norma jurídica, pois “as informações supostamente ‘omitidas’ não teriam relevância para demonstrar a idoneidade do candidato, de forma que a eliminação do Autor extravasa a finalidade da etapa de sindicância da vida pregressa e representa uma afronta direta à garantia prevista no art. 37, I, da CRFB”. E que o candidato autor deixou de prestar as informações completas na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), porque “não tinha ciência dos dados levantados pela banca examinadora”, razão pela qual teria a sentença se fundado em erro de fato. Não pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de requerer o benefício da gratuidade de justiça também na presente ação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o breve relato. Primeiramente, sobre a pretendida concessão de gratuidade de justiça à parte autora, tem-se que as alegações de hipossuficiência desenvolvidas na petição inicial e a documentação que a acompanha não lastreiam, por si só, o pleito em comento. O extrato bancário de ID 61884396 apresenta a movimentação de único dia (17/6/2024), o comprovante de ID 61884397 retrata um pagamento não especificado, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e o contrato de prestação de serviços como motorista de ID 61884398 apresenta termo final já superado (13/8/2023) e não corrobora a atividade profissional em academia esportiva descrita na petição inicial. Igualmente não demonstrados os elevados gastos com medicamentos para um dos filhos do requerente e outras despesas, em confronto com a renda efetivamente auferida pelo autor, que sirvam de indicativo da situação atual de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais na presente demanda. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, para além da mera argumentação, revela-se necessária a demonstração da alegada hipossuficiência econômica a ensejar a impossibilidade de realizar o recolhimento das custas e do depósito rescisório (CPC, art. 968, II), de modo a comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, para que seja definida a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser oportunizado à parte autora que demonstre com elementos robustos a alegada impossibilidade de recolhimento dos encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família [v.g., contracheques; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de despesas ordinárias que possam obstar o recolhimento das custas processuais; etc.]. Nesse ponto, de relevo rememorar que o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC somente não será restituído à parte caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Aproveitando o ensejo, em homenagem ao princípio da efetividade, da eficiência, e da não surpresa (CPC, arts. 6o ao 10), também deve ser oportunizado ao requerente, desde já, esclarecer determinados pontos constantes da petição inicial que podem conduzir ao indeferimento liminar da exordial (CPC, art. 330), notadamente no que tange ao interesse processual. Explico. Em síntese, há dois fundamentos na sentença para manter a reprovação do candidato autor no concurso público para o cargo de Policial Penal do DF, quais sejam, a inaptidão na Prova de Aptidão Psicológica (3a etapa) e na Sindicância da Vida Pregressa (4a etapa), ambas de caráter eliminatório, conforme se vê na tabela descritiva 11.1 do edital de abertura do certame (ID 61884379 - Págs. 13-14). Imprescindível que se demonstre, de maneira inequívoca, em qual(quais) hipótese(s) do art. 966 do CPC o caso integralmente se enquadra. A propósito, calha transcrever a literalidade do aludido dispositivo legal, que é bussola para o recebimento da pretensão rescisória: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Por oportuno, alerto que o Conselho Especial desta Corte já decidiu que “a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio para se esquivar da coisa julgada. A ausência de apresentação de argumentos aptos a afastar a conclusão da decisão recorrida que extinguiu a ação rescisória, enseja a sua manutenção” (Acórdão 1205508, 20190020029634ARC, Relator: ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, DJE: 8/10/2019. Pág.: 66). E que, nos casos em que “a sentença impugnada se basear em dois ou mais fundamentos, cada um deles suficiente para justificar a prestação jurisdicional que se pretende atacar, o vício de apenas um dos fundamentos não alimenta a rescisória” (Diniz, José Janguiê Bezerra. Ação rescisória dos julgados / José Janguiê Bezerra Diniz ; prefácio Ada Pellegrini Grinover. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017) - grifo nosso. Assim, antes da análise de prelibação, com lastro no art. 321 do CPC, e sob pena de indeferimento da inicial, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS: 1) manifeste-se acerca da decisão rescindenda, especificando a(s) hipóteses de cabimento que se amolda a integralidade do vertente caso (CPC, art. 966) passível de correção por esta via eleita; 2) na mesma oportunidade e prazo, para que demonstre nos autos com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar, aptos a refletir a situação econômico-financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Alternativamente, faculta-se à parte o recolhimento dos encargos processuais atinentes ao processamento da presente ação rescisória, notadamente as custas iniciais e o depósito prévio o que, no entanto, resultaria na preclusão lógica desse pleito. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator